Tribunal: TJBA
Processo: 0501588-45.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501588-45.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: COMERCIAL GRANDE UNIAO LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE ICMS. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 2015 para cobrança de ICMS, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC. 2. A sentença considerou que os atos processuais praticados foram inócuos e que o credor permaneceu inerte, não localizando bens penhoráveis. O Estado alegou que sempre impulsionou o feito e que o juízo de origem descumpriu o rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve o correto cumprimento do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal antes da declaração de prescrição intercorrente na execução fiscal promovida pelo Estado para cobrança de ICMS. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 estabelece rito específico para reconhecimento da prescrição intercorrente, que deve observar: suspensão do processo por um ano, arquivamento automático, e fluência do prazo prescricional sem movimentação. 5. Verificou-se que o juízo de origem não observou as etapas legais do art. 40 da LEF, especialmente quanto à suspensão formal da execução e o arquivamento do feito, após não encontrar bens penhoráveis, o que torna inválido o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação de nº 0501588-45.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado, COMERCIAL GRANDE UNIAO LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.